Tribunal: TJES
Processo: 5005396-26.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005396-26.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: ATHOS ALEXANDRE DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da cia aérea que busca a improcedência da indenização por danos morais, considerando a ausência de responsabilidade da empresa pelo atraso no voo do consumidor, que decorreu de tráfego aéreo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Atraso no voo do consumidor e perda da conexão. Atraso na chegada ao destino de 12 horas. Passageiro acompanhado de seu filho de 11 meses. Responsabilidade da empresa aérea por eventual prejuízo sofrido pelo passageiro. Verificação da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de configuração de caso fortuito e causa excludente da responsabilidade da empresa.

4. Ausência de comprovação do fornecimento de assistência integral ao consumidor, conforme prevê a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

5. Responsabilidade da empresa pelos danos sofridos pelos passageiros, devido ao atraso no embarque ao destino final e ausência de fornecimento de assistência integral aos passageiros. Atraso de 12 horas e passageiro acompanhado de filho de 11 meses. Prejuízo demonstrado. Falha na prestação de serviço caracterizada.

6. Indenização por danos morais é devida em razão dos transtornos sofridos pelo passageiro diante do atraso do voo, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

7. O valor da indenização por danos morais foi mantido. Quantia considerada razoável e proporcional, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A empresa aérea tem o dever de fornecer assistência ao consumidor e assegurar o cumprimento do serviço nos moldes contratado. A ausência de tais providências gera a obrigação de compensação por danos morais ao consumidor, considerando que os prejuízos sofridos pelo consumidor foram superiores ao mero aborrecimento cotidiano.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 737 do Código Civil;

Art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - RI: 10047106520178260482 SP 1004710-65.2017.8.26.0482, Relator: Alessandro Correa Leite, Data de Julgamento: 10/11/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/11/2017; TJ-RJ - APL: 04310623420138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 50 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/02/2017; STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005396-26.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO: ATHOS ALEXANDRE DE SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da cia aérea que busca a improcedência da indenização por danos morais, considerando a ausência de responsabilidade da empresa pelo atraso no voo do consumidor, que decorreu de tráfego aéreo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Atraso no voo do consumidor e perda da conexão. Atraso na chegada ao destino de 12 horas. Passageiro acompanhado de seu filho de 11 meses. Responsabilidade da empresa aérea por eventual prejuízo sofrido pelo passageiro. Verificação da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de configuração de caso fortuito e causa excludente da responsabilidade da empresa.

4. Ausência de comprovação do fornecimento de assistência integral ao consumidor, conforme prevê a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

5. Responsabilidade da empresa pelos danos sofridos pelos passageiros, devido ao atraso no embarque ao destino final e ausência de fornecimento de assistência integral aos passageiros. Atraso de 12 horas e passageiro acompanhado de filho de 11 meses. Prejuízo demonstrado. Falha na prestação de serviço caracterizada.

6. Indenização por danos morais é devida em razão dos transtornos sofridos pelo passageiro diante do atraso do voo, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

7. O valor da indenização por danos morais foi mantido. Quantia considerada razoável e proporcional, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A empresa aérea tem o dever de fornecer assistência ao consumidor e assegurar o cumprimento do serviço nos moldes contratado. A ausência de tais providências gera a obrigação de compensação por danos morais ao consumidor, considerando que os prejuízos sofridos pelo consumidor foram superiores ao mero aborrecimento cotidiano.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 737 do Código Civil;

Art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - RI: 10047106520178260482 SP 1004710-65.2017.8.26.0482, Relator: Alessandro Correa Leite, Data de Julgamento: 10/11/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/11/2017; TJ-RJ - APL: 04310623420138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 50 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/02/2017; STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor discorre que adquiriu passagens aéreas da requerida, partindo de Curitiba com escala em Congonhas e destino Vitória, acompanhado de seu filho de 11 meses, Ravi. Ao chegar ao aeroporto de Curitiba, foi informado sobre um atraso no voo inicial, mas asseguraram que isso não afetaria sua conexão em Congonhas. Contudo, o voo atrasou uma hora, o que o fez perder a conexão.

Aduz que, ao desembarcar em Congonhas, foi informado de que a reacomodação seria apenas para o dia seguinte, às 10h10. Apesar de ter solicitado realocação em voos mais convenientes, a empresa recusou, alegando que a reacomodação já estava confirmada. Como resultado, teve de aceitar a reacomodação e chegou em Vitória/ES com 12 (doze) horas de atraso. Dessa forma, pugna pelo recebimento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) para o autor a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Irresignada, a requerida interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando pela ausência de ato ilícito da empresa, tendo em vista que o atraso do voo do consumidor decorreu de tráfego aéreo, que configura impedimento operacional. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante e modificação dos índices de correção monetária e juros. Também requer a concessão de efeito suspensivo recursal.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Verificando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciada a ocorrência de atraso de 12 (doze) horas no embarque do consumidor, que estava acompanhada de seu filho Ravi, bebê de apenas 11 (onze) meses.

Outrossim, além de impedimentos operacionais configurarem fortuito interno, cabendo a recorrente responder por eventuais prejuízos decorrentes do atraso do voo do consumidor, observo que a empresa não colacionou ao feito qualquer prova de sua alegação quanto a existência de “tráfego aéreo”, de forma que a tese recursal deve ser rechaçada.

Outrossim, entendo que a empresa não comprovou o fornecimento de assistência
integral
ao consumidor após o atraso dos voos adquiridos, situação que lhe causou prejuízo econômico e excessivo transtorno, conforme determina a Resolução nº 400/2016 da ANAC:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destaco, ainda, que a ausência de embarque das passageiras no voo contratado, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Alteração unilateral de voo por parte da companhia aérea. Venda de passagens além dos assentos disponíveis. Remarcação do voo para o dia seguinte efetuada no dia anterior à viagem. Além do atraso, a duração do voo disponibilizado foi muito maior, com grande tempo de escala. Diversos transtornos ocasionados aos consumidores, em razão da espera e remarcações de serviços contratados no destino. Danos morais caracterizados. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10047106520178260482 SP 1004710-65.2017.8.26.0482, Relator: Alessandro Correa Leite, Data de Julgamento: 10/11/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/11/2017).

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REMARCAÇÃO DE VÔO INTERNACIONAL, PARA O DIA SEGUINTE, COM AVISO NO DIA DO EMBARQUE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E CONDENAÇÃO DA RÉ AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE FORMA INTEGRAL. FIXAÇÃO NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA A AUTORA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARTE AUTORA QUE DECAIU DE METADE DOS PEDIDOS, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA CONDENAÇÃO DA RÉ NA INTEGRALIDADE DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 04310623420138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 50 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

No mesmo sentido, a postura da cia aérea ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e ensejou violações direitos da personalidade do recorrente, mormente considerando que viajava com bebê de colo de 11 (onze) meses, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Dessa forma, responde a requerida por eventuais danos morais sofridos pelos passageiros/consumidores que vivenciaram estes problemas. No caso em questão, o autor acompanhado de seu filho menor, realizariam uma viagem do Aeroporto de Curitiba, fazendo uma escala no Aeroporto de Congonhas/SP, com destino final ao Aeroporto de Vitória, com previsão de chegada às 23h40min do dia 22/11/2022 (Id. 38330832). No entanto, é inquestionável que houve o atraso do voo inicial e perda do voo de escala, resultando em um atraso na chegada ao Aeroporto de Vitória/ES de aproximadamente 12h05min, conforme comprovante de embarque do voo G3 1332 apresentado no Id. 38330837. No caso em apreço, são fatos incontroversos que a parte requerente, acompanhado de seu filho, uma criança de colo, contratou os serviços de transporte aéreo e que houve significativo atraso, o que é verificável não somente pelos documentos que atestam a inicial (Ids.38330840, 38330842 e 38330843), mas também pelas alegações inseridas na contestação. No mais, notórios são danos morais suportados pelo autor em razão dos fatos, mormente quando se tem em conta que dentre eles encontrava-se uma criança de colo.

No tocante ao
quantum i
ndenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, no tocante aos índices de atualização monetária e juros moratórios, consoante disposto na Lei n° 14.905/2024, sobre a condenação em danos morais incidirá atualização monetária através do IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento (julgamento em primeiro grau)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para fixar sobre o montante condenatório atualização monetária pelo IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento (julgamento em primeiro grau)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação. Mantenho incólume os demais termos da sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)